Tribunal: TJSP
Processo: 1058597-87.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES ESTADUAIS – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 – Porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, independentemente da época da filiação – Ausente a legitimidade das autoras, que em nenhum momento nos autos demonstraram a condição de associadas da AFAM – Preliminar acolhida - Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC – Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais - Recurso de apelação e de reexame necessário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1058597-87.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DULCINETE MARIA DA SILVA,
LILIAN DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA, ALESSANDRA ZEFFA, MAYARA
DOS SANTOS FIGUEIREDO, RENATA ANDRADE TEIXEIRA, DAMACENA
VITORINO SANTANA, PRISCILA OREJAMA, VILMA NOGUEIRA DE
MELLO, APPARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA ANTÔNIA LEITE LIMA,
NILSE ALVES, ROSANA MOREIRA VEIGA, SULEIDE MACIEL, CLAUDIA
FELIPE CORREA e EUNICE SOARES DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário. VU., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058597-87.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.016
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1058597-87.2017.8.26.0053
APELANTES : ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV
RECORRENTE : JUÍZO EX OFFÍCIO
APELADAS : DULCINETE MARIA DA SILVA E OUTRAS
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES
ESTADUAIS

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE
Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no
82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido
no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos
efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração
do “writ”
Possibilidade - Associação que possui
legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto
processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou
classe
Irrelevância
do
momento
de
associação
-
Desnecessidade de autorização especial expressa de cada
associado Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea “b”, da
CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 Porém, é
necessário comprovar a condição de ser associado da
entidade impetrante, AFAM, independentemente da época
da filiação Ausente a legitimidade das autoras, que em
nenhum momento nos autos demonstraram a condição de
associadas da AFAM Preliminar acolhida - Extinção do
processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. VI, do CPC Sentença reformada Inversão
dos ônus sucumbenciais - Recurso de apelação e de reexame
necessário providos.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
DULCINETE MARIA DA SILVA E OUTRAS, (pensionistas de Policial Militar
falecido) em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando condenar as rés à
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base
(Padrão), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte, dos seus vencimentos, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058597-87.2017.8.26.0053 -
3
período quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado
de segurança coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros
e correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 237/241, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido deduzido para o fim de condenar as
rés ao pagamento dos valores pleiteados inicialmente a título de
incorporação do ALE, respeitando-se a prescrição quinquenal, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do disposto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, seguindo-
se o Tema 810 do STF, cujos valores deverão ser apurados em liquidação
de sentença. Condenou as rés ao pagamento das despesas processuais,
bem como aos honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo
sobre o valor da condenação. Determinou a remessa necessária.
Inconformadas apelaram as requeridas às fls.
244/264, objetivando a reforma da r. sentença. Alegam, preliminarmente, a
não vinculação à decisão proferida junto à 7a Vara da Fazenda Pública; a
ausência de interesse jurídico, uma vez que o processo coletivo paradigma
encontra-se em fase de execução no qual pende ainda controversa a
discussão acerca dos limites subjetivos da lide coletiva no bojo do agravo de
instrumento de n. 2091623-58.2016.8.26.0000, assim ainda em julgamento
a extensão dos efeitos subjetivos daquele julgado, requerendo, assim,
extinção da presente de plano ante a ausência de interesse jurídico, ou,
subsidiariamente, com fulcro no art.313, V, a, do CPC , a suspensão do
processo. Apontam a ocorrência da prescrição pelo princípio da actio nata
ou a prescrição pelo transcurso do prazo pela metade após o término do
processo, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32. No mérito,
afirmam que a ação é improcedente, porque se busca aumento
remuneratório, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 339 do STF e em
razão da autonomia do ente público, assegurada por dispositivos da
Constituição. Alegam, ainda, que a petição inicial deve ser indeferida por
falta de documento indispensável para a propositura da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058597-87.2017.8.26.0053 -
4
Requerem, assim, a extinção da ação, pois não há informações nos autos
de que as autoras tenham se associado em data posterior ao ajuizamento
do Mandado de Segurança Coletivo, visto que a causa de pedir efeitos da
coisa julgada no referido writ não se aplica a tais demandantes. Por fim,
requerem a incidência da Lei no 11.960/00 em relação aos consectários
legais.
Foram apresentadas contrarrazões recursais ás
fls. 291/328.
É O RELATÓRIO.
2.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em
cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição
Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX. Aqui,
sim,
tem-se
o
abandono
da
exigência
da
representação retratada numa autorização expressa,
no que se previu:
Art. 5o (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058597-87.2017.8.26.0053 -
5
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem não foi mencionado na inicial como beneficiário,
ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos, por se tratar de Mandado
de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna
com o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
3. Cumpre salientar que os limites subjetivos da
coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva não
restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5o, LXX,
“b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058597-87.2017.8.26.0053 -
6
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula n° 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança
coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização
expressa
dos
associados.
Relação
nominal.
Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a
jurisprudência desta Corte de que as associações,
quando impetram mandado de segurança coletivo em
favor de seus filiados, atuam como substitutos
processuais, não dependendo, para legitimar sua
atuação em Juízo, de autorização expressa de seus
associados, nem de que a relação nominal desses
acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado
no julgamento do MS no 23.769/BA, Tribunal Pleno,
Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental
não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos
que se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS
ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058597-87.2017.8.26.0053 -
7
IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente.
4. Ocorre, porém, que, no caso em tela, não há
provas de que as autoras/pensionistas (ou mesmo os policiais militares
falecidos instituidores do benefício) tenham se filiado à AFAM em algum
momento, ainda que posterior à impetração do mandado de segurança
coletivo. Com efeito, da análise dos documentos pessoais juntados entre fls.
44/89, não há indicação de que as autoras estejam ou estiveram filiadas à
Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo,
de modo que impossível lhes aproveitar o crédito.
Portanto, ausente a legitimidade ativa das
autoras, que em nenhum momento nos autos demonstraram a condição de
associadas da AFAM, dou provimento ao recurso voluntário das requeridas,
bem como ao reexame necessário para reformar a r. sentença julgando
extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485,
inciso VI, do CPC.
5. Por fim, sendo reformada a r. sentença,
invertem-se os ônus sucumbenciais e condeno as autoras ao pagamento de
custas e despesas processuais e arbitro os honorários advocatícios em 10%
do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2o e
3o, do CPC, observando-se a gratuidade da justiça deferida nos autos (fls.
161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1058597-87.2017.8.26.0053 -
8
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso de
apelação e ao reexame necessário, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator